Tribunal: TJMT
Processo: 1011568-53.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011568-53.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVIDA OBSERVÂNCIA AO ART. 1.010, II, III E IV, DO CPC E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA.

AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES – ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora, determinando a restituição do valor de R$3.573,33 pago à segurada em razão de danos a equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações na rede elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; e (
ii
) analisar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária, considerando a suficiência das provas produzidas.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença quanto à eficácia dos laudos técnicos apresentados para comprovar os danos, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, cabendo a ela demonstrar excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais e não foram elaborados por profissional qualificado, conforme exige o artigo 602, inciso VIII, "b", da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não possuindo, portanto, grau de certeza suficiente para comprovar a relação de causalidade.

A produção de prova pericial requerida pela concessionária seria
inócua
, pois os equipamentos avariados não foram preservados, o que impossibilita a análise técnica posterior e compromete a demonstração do nexo de causalidade.

Diante da ausência de prova contundente da relação de causa e efeito entre a atuação da concessionária e os danos alegados, é indevido o ressarcimento postulado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas a inexistência de prova suficiente do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar.

Laudo técnico unilateral, sem observância dos requisitos normativos aplicáveis, não é suficiente para comprovar danos e estabelecer a responsabilidade da concessionária.

A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a produção de prova pericial e impede a comprovação do nexo causal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para determinar que a ré o pague à autora R$3.573,33, acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que as provas existentes nos autos são unilaterais e não contêm os requisitos mínimos de eficácia.

Diz que os laudos anexados na lide são inidôneos, inconclusivos e foram emitidos por profissional sem qualificação técnica nem registro nos órgãos competentes.

Aduz, ainda, que não houve participação da concessionária na análise dos danos, pois os bens supostamente avariados foram descartados ou consertados sem que fosse oportunizada a realização de perícia por profissional imparcial.

Assevera que foi prolatada "decisão surpresa", em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois seu pedido de produção de prova pericial foi indevidamente negado pelo juízo de primeiro grau, comprometendo a lisura do julgamento. Acrescenta que, sem a perícia imparcial, não há elementos suficientes para embasar a condenação, tornando imprescindível a reforma da decisão para permitir a produção dessa prova.

Argumenta que os sinistros podem ter sido causados por fatores internos à unidade consumidora, como falhas na instalação elétrica dos próprios segurados, ausência de sistemas adequados de proteção contra surtos elétricos ou até mesmo defeitos preexistentes nos equipamentos.

Destaca que a responsabilidade pela manutenção das instalações internas é exclusiva dos consumidores, conforme disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, e que não há prova cabal de que as oscilações elétricas na rede tenham sido a causa direta dos danos.

Sustenta que não foi comprovada de forma inequívoca a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidores dos segurados.

Nas contrarrazões, a apelada
argui a não observância do princípio da dialeticidade; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso (Id 25
9296242
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada diz que não foi observado o princípio da dialeticidade e que, portanto, seria imperioso o não conhecimento do Recurso.

Contudo, a apelante impugnou o fundamento da sentença de eficácia dos laudos técnicos admitidos como prova dos danos supostamente sofridos pela segurada em razão de oscilação na rede elétrica.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo visando à restituição, pela ré, dos R$3.573,33 que pagou à segurada pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Os laudos técnicos de Id 259296218/220 não possuem o grau de certeza necessário, pois são unilaterais, e não foram emitidos por profissional qualificado, como determina o artigo 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

A apelante argui que é necessária a produção da prova pericial por ela requerida.

Busca a anulação da sentença para que seja elaborada a perícia visto que seria essencial para demonstrar que não há culpa de sua parte.

No entanto, sua realização seria
inócua
uma vez que, em razão do decurso de tempo desde o ocorrido, os equipamentos avariados não se encontram no mesmo estado, e podem até mesmo ter sido descartados ou consertados.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação e, por conseguinte, inverto os ônus
da
sucumbência e fixo a verba honorária em
20
% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025